Tribunal: STF
Processo: ARE 1260223
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Entidade religiosa. ICMS-importação. Contribuinte de direito. Tema 342. Requisitos da imunidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O reconhecimento da imunidade do ICMS-importação à entidade religiosa está conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 608.872/MG (Tema 342), no qual se firmou a tese de que a imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato.



    2. Dissentir do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da imunidade no caso concreto importaria no reexame dos fatos e das provas (Súmula nº 279/STF), bem como na análise da causa à luz da legislação infraconstitucional, providências vedadas em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.